Tribunal: STF
Processo: RE 1354467
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João da Cruz Pereira e Silva formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Santo André/SP assim ementado:



    IPVA - Isenção tributária - Deficiência - Lei Estadual n° 17.293/2020 que altera os critérios de concessão da isenção - Exigência de adaptação veicular - Inexistência de direito adquirido à isenção por aqueles que adquiriram automóvel sob a égide da legislação anterior - Alteração legislativa legítima e que se encontra dentro das prerrogativas do Poder Legislativo - Constituição Federal que dispensa a anterioridade nonagesimal para a hipótese de instituição ou aumento do tributo em questão - Inteligência do artigo 150, §1° da CF - Recurso provido para julgar improcedente a pedido. 



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 5º, caput, 23, II, 24, XIV, 150, II, e III, c, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.334.045 - RG/SP, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1176/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1176/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator